Tribunal: TJSP
Processo: 2102465-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Execução. Multa do artigo 774 do CPC aplicada. Agravo de instrumento. Exercício do direito de defesa que não pode obstar o andamento regular do processo. Rediscussão de teses já afastadas com intuito procrastinatório. Ocultação de bens. Executado que se opõe à execução de forma artificiosa. Doutrina e jurisprudência. Decisão
mantida. Recurso desprovido.